Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
est Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701333-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Marco Antônio Moura Demartini Embargado: Marcio Borba Xavier D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marco Antonio Moura Demartini contra o acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 72122716). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator